Tribunal: TJSP
Processo: 2197567-34.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto por Orlando Felix Matias em ação de desapropriação, na fase de cumprimento provisório de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de prestação de contas.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Municipalidade deve

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto por Orlando Felix Matias em ação de desapropriação, na fase de cumprimento provisório de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de prestação de contas.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Municipalidade deve prestar contas dos valores reservados para quitação de débitos até fevereiro de 2016, conforme decisão anterior da Quarta Câmara de Direito Público.
III. Razões de Decidir:
3. A reserva de R$ 316.346,50 foi destinada à quitação de débitos até fevereiro de 2016, mas a ausência de prestação de contas inviabiliza a verificação da correta aplicação dos recursos.
4. A falta de cálculos discriminados dos débitos quitados configura descumprimento da decisão judicial e compromete a transparência e legalidade do procedimento.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso provido em parte para compelir o Município de São Paulo a prestar contas detalhadas dos valores reservados.
Tese de julgamento: 1. A prestação de contas é imperativa para garantir transparência e respeito à coisa julgada. 2. A omissão na prestação de contas pode ensejar enriquecimento sem causa, violando princípios da moralidade e legalidade administrativa.